Tribunal: STJ
Processo: 5132250-87.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3116307 - GO(2025/0463828-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ISAAC TAYAH
ADVOGADOS
: JOSÉ COELHO MACIEL - AM000633
FABIANO LIMA PEREIRA - DF034228
THAISI ALEXANDRE JORGE SIQUEIRA - DF035855
LUCIANA MORAIS AVELAR - AM00A633
MARINA ALVES ACIOLI DA SILVEIRA - DF053881
JOÃO VICTOR DE ARAÚJO TOCANTINS - DF067219
DANNIELLY MELO DE ALMEIDA SOUZA - DF068615
AGRAVADO
: INDUSTRIA GOIANA DE EMBALAGENS LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO NOGUEIRA FILHO - GO031521
MARILIA TOFOLLIS DE MELO RAMOS - GO059589
ANA THALIA DA SILVA CASCALHO - GO061702
SANDRA BÁRBARA SERAFIM DE LUCENA - GO074460A
SANDRA BÁRBARA SERAFIM DE LUCENA - GO074460
LUCAS BARBOSA - GO056673
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Embargos à execução.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: incidência das Súmulas
e
7/STJ
284/STF.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56443112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/05/2026 20:04:36
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: de6332e4-c26c-4af6-8880-ac7ced4f4929

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56443112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/05/2026 20:04:36
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: de6332e4-c26c-4af6-8880-ac7ced4f4929

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3116307 - GO(2025/0463828-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ISAAC TAYAH
ADVOGADOS
: JOSÉ COELHO MACIEL - AM000633
FABIANO LIMA PEREIRA - DF034228
THAISI ALEXANDRE JORGE SIQUEIRA - DF035855
LUCIANA MORAIS AVELAR - AM00A633
MARINA ALVES ACIOLI DA SILVEIRA - DF053881
JOÃO VICTOR DE ARAÚJO TOCANTINS - DF067219
DANNIELLY MELO DE ALMEIDA SOUZA - DF068615
AGRAVADO
: INDUSTRIA GOIANA DE EMBALAGENS LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO NOGUEIRA FILHO - GO031521
MARILIA TOFOLLIS DE MELO RAMOS - GO059589
ANA THALIA DA SILVA CASCALHO - GO061702
SANDRA BÁRBARA SERAFIM DE LUCENA - GO074460A
SANDRA BÁRBARA SERAFIM DE LUCENA - GO074460
LUCAS BARBOSA - GO056673
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Embargos à execução.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: incidência das Súmulas
e
7/STJ
284/STF.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por ISAAC TAYAH contra decisão
que não conheceu do agravo em recurso especial.
: embargos à execução opostos por ISAAC TAYAH em face de
Ação
INDUSTRIA GOIANA DE EMBALAGENS LTDA.
: julgou improcedentes os embargos à execução, mantendo a
Sentença
execução em todos os seus termos.
Documento eletrônico VDA55319960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:06:13
Código de Controle do Documento: 9a23ef98-0579-4271-80ad-9e7ba08502ff

: deu parcial provimento à apelação interposta pela parte
Acórdão
agravante, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO
DE EXECUÇÃO. PENHORA DE QUOTAS SOCIETÁRIAS. AVALIAÇÃO DE BENS
PENHORADOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes
os embargos à execução opostos. O apelante sustenta excesso de execução,
impossibilidade de penhora de quotas societárias, inadequada avaliação dos bens
penhorados e prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em: (i) verificar a ocorrência de excesso de execução em
razão da suposta capitalização indevida de juros; (ii) a possibilidade de penhora de
quotas societárias; (iii) a correção da avaliação dos bens penhorados; e (iv) a
incidência da prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O apelante demonstrou diferenças substanciais entre os cálculos apresentados
pelas partes, justificando a necessidade de verificação técnica dos valores pela
Contadoria Judicial. Assim, é cabível a remessa dos autos para apuração do real
valor do débito.
4. A penhora de quotas societárias em sociedades limitadas não encontra vedação
legal, uma vez que a impenhorabilidade prevista na Lei Complementar no 196/2022
restringe-se às cooperativas de crédito, não se aplicando ao caso concreto.
5. Quanto à avaliação dos bens penhorados, a impugnação ocorreu de forma
intempestiva, restando a matéria preclusa, nos termos do
§1o do CPC.
art. 917,
6. A prescrição intercorrente só pode ser declarada após intimação do credor e
verificação da sua inércia. No caso, o exequente manteve-se ativo ao longo do
processo, promovendo medidas para a localização de bens, não havendo inércia
apta a justificar a prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para determinar a remessados autos à Contadoria
Judicial para verificação do real valor do débito.

: opostos pelo agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração
alega violação dos arts. 14, 489, §o1o, VI, 924, V,
Recurso especial:
1.021, §3o e 1.022, II, do CPC e 422 e 884 do CC, bem como dissídio
jurisprudencial. Além de negativa de prestação jurisdicional, sustenta a ocorrência
de prescrição intercorrente. Defende a extinção da dívida e a extinção do processo.
: não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que "A decisão monocrática, ao
Agravo interno:
inadmitir o Recurso Especial sob o pálio da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça, falhou em reconhecer a específica e fundamentada impugnação deduzida
pelo Agravante. Em verdade, as razões recursais apresentadas, tanto no Recurso
Documento eletrônico VDA55319960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:06:13
Código de Controle do Documento: 9a23ef98-0579-4271-80ad-9e7ba08502ff

Especial quanto no presente Agravo Interno, não se limitaram a uma mera
reiterada discussão de fatos, mas sim atacaram diretamente os fundamentos que
conduziram ao óbice invocado" (e-STJ fl. 441).
Aduz que "A decisão monocrática, ao lançar mão da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal como fundamento para a inadmissão do Recurso
Especial, desconsiderou a clareza e a especificidade com que foram apresentadas
as razões recursais. Ao contrário do que se sustenta na decisão objurgada, os
vícios apontados na decisão recorrida – quais sejam, a omissão, a contradição e a
obscuridade – foram detalhados de forma a permitir a plena compreensão da tese
defensiva" (e-STJ fl. 441).
Afirma que houve aplicação correta do princípio da dialeticidade
recursal e refuta a aplicação da Súmula 182/STJ.
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
:
TJ/GO

i) incidência da Súmula 7 do STJ; e
ii) deficiência de fundamentação (
.
Súmula 284/STF)

I. Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
1. Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
2. Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira
AREsp 2.441.269/RS,
Turma, DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

II. Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
3. A decisão de admissibilidade do
identificou a deficiência na
TJ/XX
fundamentação do recurso especial de modo a não permitir a exata compreensão
da controvérsia (Súmula 284 do STF). No entanto, nas razões do agravo em
Documento eletrônico VDA55319960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:06:13
Código de Controle do Documento: 9a23ef98-0579-4271-80ad-9e7ba08502ff

recurso especial a parte agravante não identificou que os fatos contidos no
acórdão recorrido seriam abrangidos pelas questões jurídicas expostas no recurso
especial, o que caracteriza a ausência de demonstração da violação legal.
4. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
REsp 2.098.663/PE,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
20/12/2023
AREsp 2.249.995/SP,
20/10/2023.
5. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
6. Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não
merece conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
Nesse sentido: AgInt no AREsp
Terceira Turma, DJe de
e
2.152.939/RS,
18/8/2023
AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA55319960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:06:13
Código de Controle do Documento: 9a23ef98-0579-4271-80ad-9e7ba08502ff

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.116.307 / GO
Número Registro: 2025/0463828-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
513225087 51322508720248090051
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ISAAC TAYAH
ADVOGADOS : JOSÉ COELHO MACIEL - AM000633
FABIANO LIMA PEREIRA - DF034228
THAISI ALEXANDRE JORGE SIQUEIRA - DF035855
LUCIANA MORAIS AVELAR - AM00A633
MARINA ALVES ACIOLI DA SILVEIRA - DF053881
JOÃO VICTOR DE ARAÚJO TOCANTINS - DF067219
DANNIELLY MELO DE ALMEIDA SOUZA - DF068615
AGRAVADO
: INDUSTRIA GOIANA DE EMBALAGENS LTDA
ADVOGADOS : GUSTAVO NOGUEIRA FILHO - GO031521
MARILIA TOFOLLIS DE MELO RAMOS - GO059589
ANA THALIA DA SILVA CASCALHO - GO061702
SANDRA BÁRBARA SERAFIM DE LUCENA - GO074460A
SANDRA BÁRBARA SERAFIM DE LUCENA - GO074460
LUCAS BARBOSA - GO056673
Documento eletrônico VDA56424848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:42:11
Código de Controle do Documento: 91b2953e-61e8-4dc9-926e-d7cd78bf39ee

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ISAAC TAYAH
ADVOGADOS : JOSÉ COELHO MACIEL - AM000633
FABIANO LIMA PEREIRA - DF034228
THAISI ALEXANDRE JORGE SIQUEIRA - DF035855
LUCIANA MORAIS AVELAR - AM00A633
MARINA ALVES ACIOLI DA SILVEIRA - DF053881
JOÃO VICTOR DE ARAÚJO TOCANTINS - DF067219
DANNIELLY MELO DE ALMEIDA SOUZA - DF068615
AGRAVADO
: INDUSTRIA GOIANA DE EMBALAGENS LTDA
ADVOGADOS : GUSTAVO NOGUEIRA FILHO - GO031521
MARILIA TOFOLLIS DE MELO RAMOS - GO059589
ANA THALIA DA SILVA CASCALHO - GO061702
SANDRA BÁRBARA SERAFIM DE LUCENA - GO074460A
SANDRA BÁRBARA SERAFIM DE LUCENA - GO074460
LUCAS BARBOSA - GO056673
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56424848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:42:11
Código de Controle do Documento: 91b2953e-61e8-4dc9-926e-d7cd78bf39ee